Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708935-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROSANA NABUT CHAUL RECORRIDO: DANNY MOREIRA DUARTE, VALDIR ANTONIO DA SILVA DECISÃO Chamo o feito à ordem para revogar o despacho de ID 15716978, por meio do qual foi encaminhado o presente feito ao eminente Relator do agravo de instrumento. Diante da certidão de ID 15137830, bem como da inexistência de suspensão do processo principal 0719691-57.2018.8.07.0001, no qual foi proferida a decisão objeto do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, DECLARO PREJUDICADO o recurso especial de ID 12707331, interposto por ROSANA NABUT CHAUL. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008